Tribunal: STF
Processo: Rcl 52294
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar ajuizada por José Maria de Camargo contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do processo 1041595-02.2020.8.26.0053, para garantir a autoridade da decisão proferida na ADI 4.420/SP.



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “[...] foi escrevente do 1º Tabelionato de Notas da Capital do Estado de São Paulo, ingressou com a demanda na origem (processo nº 1041595-02.2020.8.26.0053), com o objetivo de restabelecer seu direito, nos termos da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.420 – São Paulo, onde em sua alínea ‘b’, determina que, conferiu interpretação conforme à Constituição à Lei nº 14.016, de 12/04/2010, proclamando que as regras (artigos) não se aplicam a quem, na data de sua publicação, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.393, de 16/12/1970, os requisitos necessários à concessão. 



    O Reclamante está aposentado desde 24 de outubro de 1990, há mais de 31 anos, sob as regras da Lei 10.393/70. 



    O Juiz a quo, sentenciou pela improcedência do pedido inicial e foi protocolado, pelo Reclamante, as Razões de Apelação (doc. 03), onde os nobres Desembargadores da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, negaram provimento ao recurso. V.U., nos termos do Acórdão (doc. 04), deixando de apreciarem os tópicos da omissão da justiça gratuita, mas principalmente o ‘DA IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS’, argumentos ali expostos que poderiam infirmar a decisão de primeiro grau […]



     O Reclamante inconformado com referida decisão, protocolou Embargos de Declaração (doc. 05), e novamente não foram apreciados os mesmos tópicos, sendo que os mencionados embargos foram rejeitados […]” (págs. 5-6 da inicial; sem os grifos do original). 



    Nesse contexto, sustenta que:



    “[o]s acórdãos da Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negarem provimento ao recurso e rejeitarem os embargos, ambos por V.U., infringiram o disposto no artigo 105, inciso III, alíneas a e c, negando a vigência e a autoridade das decisões do STF, como determina do disposto no ‘item b’, da decisão da ADI 4.420/SP, julgada pelo Pleno do STF.



    Referidas decisões submetem o Reclamante as regras da Lei 14.016, o que retira a autoridade e nega vigência da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em outras palavras, revogam a determinação descrita no ‘item b’ da decisão da ADI 4.420, ou seja, não passa de ‘letra morta’ o ali determinado. 



    A matéria discutida foi regrada pela Lei 10.393/70 e atualmente é regrada pela Lei 14.016, ora, se o que determina o ‘item b’ da ADI 4.420/SP, que as regras da Lei 14.016, não se aplicam aqueles que já estavam aposentados, restou apenas as regras da Lei 10.393/70 a serem aplicadas no caso em tela” (pág. 7-8 da inicial; sem os grifos do original). 



    Ao final, requer:



    “a) A cassação do R. ato judicial impugnado para que seja retificado ou repetido, com observância dos fundamentos determinantes positivados na decisão suprema tomada na ADIN 4420-SP, que assentou, como regra, a INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º CABEÇA, E PARÁGRAFO 1º, DA LEI ESTADUAL 14.016/2010.



    b) ordem de observância da tese de inaplicabilidade da Lei 14.016/2010, em seu artigo 3º cabeça, e parágrafo 1º, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo estado; conferir interpretação conforme a Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela lei 10.393/70 os requisitos necessários à concessão, pela digna autoridade judicial Reclamada, nos autos processo nº 1041595-02.2020.8.26.0053, onde originou o ato judicial ora impugnado.



    […]



    d) ao final, confirmar, integralmente, a medida cautelar eventualmente deferida, para o fim de reconhecer o direito pleno do Reclamante a receber seus proventos de aposentadoria de acordo com as regras da lei estadual 10.393/70 conforme foi declarada pelo plenário desse Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 4420/SP, em conformidade com todo o exposto. 



    e) para celeridade e economia processual da presente via, ‘ex vi’ do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, que o nobre Relator, após regular instrução, julgue, monocraticamente, o mérito da reclamatória, eis que seu objeto trata da matéria já consolidada nesta Corte de Justiça Constitucional” (págs. 40-41 da inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Defiro a justiça gratuita. 



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No julgamento da ADI 4.420/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, na qual foi questionada a constitucionalidade da Lei 14.016/2010, do Estado de São Paulo, o Plenário desta Suprema Corte julgou parcialmente procedente o pedido, ressalvando, a fim de proteger o direito adquirido, que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei Estadual 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão. Eis a ementa do referido julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 



    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal. 



    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, §9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal”.



    Por sua vez, as decisões e acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgaram a pretensão ao reajuste de aposentadoria improcedente, com base no art. 7°, IV, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 4.



    De fato, em caso semelhante ao presente, a Primeira Turma, em votação majoritária, na qual foram vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Rosa Weber, concluiu que o ato reclamado está de acordo com o decidido na ADI 4.420/SP. Por oportuno, transcrevo a ementa daquele julgado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação.



    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte.



    3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal.



    4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.



    5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4).



    6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação” (Rcl. 37.892-Agr/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator p/ o Acórdão Min. Luiz Fux; grifei).



    No mesmo sentido, colaciono precedentes desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 43.321-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL APOSENTADO. VINCULAÇÃO DE PROVENTO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ENTENDIMENTO HARMÔNICO COM O PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior.



    2. Inexistindo correlação entre as teses jurídicas estabelecidas em sede abstrata pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo parâmetro de controle e as teses discutidas na decisão reclamada, reputa-se incabível a reclamação, ante a ausência de aderência estrita.



    3. Revela-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento segundo o qual inexiste direito adquirido a regime jurídico.



    4. Se a reclamação não ostenta aderência estrita, seu manejo acaba por revestir-se de natureza recursal, uma vez que o controle jurisdicional do acerto, ou desacerto, da decisão reclamada deve ser realizado pelas vias recursais ordinárias.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 44.086-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte.



    2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal.



    3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.



    4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4).



    5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida” (Rcl 41.759-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    Nesse contexto, considerando-se os princípios da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, entendo que, no caso em análise, não houve afronta à ADI 4.420/SP.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Brasília, 11 de abril de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator